Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600779-13.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
prestação
de
contas
eleitorais do diretório estadual do partido
Republicanos no Paraná, referente às

Num. 44856164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
eleições de 2024. A unidade técnica
apontou inconsistências, incluindo omissão
de despesas identificadas por meio de
notas fiscais eletrônicas e contas bancárias
não
registradas.
O
partido,
intimado,
apresentou manifestação intempestiva. O
parecer final foi pela aprovação com
ressalvas, mantendo as irregularidades
apontadas.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o atraso na entrega da
prestação de contas final de segundo turno
configura irregularidade que impede a
aprovação das contas; (ii) verificar se a
omissão
de
despesas
identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas compromete a regularidade das
contas; e (iii) analisar se a existência de
contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na
prestação
de
contas
justifica
a
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega das contas finais,
embora
configure
falha
formal,
não
prejudicou a fiscalização e, portanto, enseja
apenas ressalva.
4. A omissão de despesas identificadas por
notas fiscais eletrônicas, não declaradas na
prestação de contas eleitoral nem na anual,
configura
irregularidade
grave,
caracterizando recursos de origem não
identificada,
devendo
o
montante
correspondente ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
5. A divergência entre as contas bancárias
declaradas e as identificadas nos extratos
eletrônicos, com contas não informadas
mas sem movimentação financeira, gera
apenas ressalvas.

Num. 44856164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
IV. DISPOSITIVO E T

Inteiro teor:
05/03/2026
Número: 0600779-13.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600779-13.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Republicanos referente às eleições de 2024, , para fins de autuação pelo SPCE no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL IEGER SUSS (RESPONSÁVEL)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856164
05/03/2026
12:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44856164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.044

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600779-13.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
RESPONSÁVEL: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: SAMUEL IEGER SUSS
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
prestação
de
contas
eleitorais do diretório estadual do partido
Republicanos no Paraná, referente às

Num. 44856164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
eleições de 2024. A unidade técnica
apontou inconsistências, incluindo omissão
de despesas identificadas por meio de
notas fiscais eletrônicas e contas bancárias
não
registradas.
O
partido,
intimado,
apresentou manifestação intempestiva. O
parecer final foi pela aprovação com
ressalvas, mantendo as irregularidades
apontadas.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o atraso na entrega da
prestação de contas final de segundo turno
configura irregularidade que impede a
aprovação das contas; (ii) verificar se a
omissão
de
despesas
identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas compromete a regularidade das
contas; e (iii) analisar se a existência de
contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na
prestação
de
contas
justifica
a
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega das contas finais,
embora
configure
falha
formal,
não
prejudicou a fiscalização e, portanto, enseja
apenas ressalva.
4. A omissão de despesas identificadas por
notas fiscais eletrônicas, não declaradas na
prestação de contas eleitoral nem na anual,
configura
irregularidade
grave,
caracterizando recursos de origem não
identificada,
devendo
o
montante
correspondente ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
5. A divergência entre as contas bancárias
declaradas e as identificadas nos extratos
eletrônicos, com contas não informadas
mas sem movimentação financeira, gera
apenas ressalvas.

Num. 44856164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Julgo desaprovadas as contas, determinando o recolhimento de R$
33.036,54 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. Omissão de
despesas
eleitorais,
correspondente
à
integralidade da movimentação financeira,
configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas. 2. A ausência de
declaração de despesas comprovadas por
notas fiscais, pagas com recursos não
identificados nas contas oficiais, implica a
obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 32, 49, 74, III; Resolução
TSE nº 23.709/2023, art. 39, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 060362741, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023; TSE,
AgInt no REspe nº 060183458/DF, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE em 02/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL e
de seus responsáveis MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA e SAMUEL IEGER SUSS, relativa às
eleições 2024.

Num. 44856164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
Publicado o edital previsto pelo art. 56, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44404432),
não houve impugnação no prazo legal (id. 44412394).
A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id. 44458116), referindo
haver inconsistências quanto (i) à falta de constituição de advogado para o presidente e para o
tesoureiro; (ii) à omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas; (iii) ao não registro de contas bancárias, identificadas com base nos extratos
eletrônicos.
Intimado o partido para manifestar-se (ids. 44464551 e 44467689), deixou escoar o prazo legal
(id. 44473341). Quando os autos já se encontravam conclusos, os prestadores manifestaram-se e
apresentaram as procurações faltantes (id. 44473306).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44518745) pela
aprovação com ressalvas, apontando como irregularidades remanescentes as descritas nos seus
itens 1.1.3 (atraso na entrega da prestação de contas final de segundo turno), 6.1 (omissão de
despesas identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas) e 9.1 (existência de
contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de
contas).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 44548176).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por

Num. 44856164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44518745) pela
aprovação com ressalvas, apontando como irregularidades remanescentes as descritas nos itens
1.1.3 (atraso na entrega da prestação de contas final de segundo turno), 6.1 (omissão de
despesas identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas) e 9.1 (existência de
contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de
contas).
Passemos à analise individualizada das irregularidades:
a) Intempestividade na apresentação das contas finais - 2º turno das eleições 2024 (item
1.1.3 do parecer conclusivo)
A unidade técnica apontou como ressalva a apresentação fora do prazo da prestação de contas
final do 2º turno das eleições (id. 44518745).
Quanto ao atraso na entrega das contas finais de campanha, a Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê que:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à
sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, IV): (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº
23.624/2020)
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.
Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2024, o prazo para entrega das contas finais
de 2º turno encerrou-se em 16/11/2024. Nesse sentido, uma vez que a prestação de contas final
2º turno foi apresentada em 06/02/2025, vê-se que as contas foram entregues com atraso.

Num. 44856164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores. Nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, quando o atraso não traz prejuízo à atividade
fiscalizadora da Justiça Eleitoral representa falha de natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS
NEM
PREJUDICAM
A
SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à desaprovação.
No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como porque refere-se a doação realizada pelo próprio
partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.
3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a análise das
contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060362741, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023]
Assim, a falha identificada neste item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva; todavia,
a análise das irregularidades há de ser feita de forma global, ao final.
b) Omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas (item 6.1 do parecer conclusivo)
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha eleitoral.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.15.2.4).
Em sede de parecer de diligências (id. 44458116), a unidade técnica deste tribunal identificou a
omissão de notas fiscais, eis que não foram declaradas nas contas eleitorais do pleito de 2024 e
também não foram informadas na prestação de contas anual do partido - exercício 2024.

Num. 44856164 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
Devidamente intimado do parecer de diligências, o partido afirmou que "o órgão estadual do
Republicanos não realizou despesas de natureza eleitoral em 2024" - id. 44473308.
Afirmou que, "De fato, todas as notas e informações constantes no parecer de diligência referem-
se às despesas ordinárias e contínuas do partido, sendo que as mesmas estão lançadas na
prestação de contas anual de 2023 e outras assim estarão na prestação de contas anual de
2024" - id. 44473308.
Em sede de parecer conclusivo (id. 44518745), a unidade técnica apontou que foi prejudicada
"a verificação dos lançamentos supracitados no sistema ‘SPCA’, tendo em vista findar-se-á em 30
de junho corrente o prazo para a entrega da prestação de contas anual partidária – exercício
2024". Listou várias notas fiscais eletrônicas que não foram registradas na presente prestação de
contas e que também não foram registradas na prestação de contas anual do partido - exercício
financeiro de 2024.
Pois bem.
Fazendo consulta à prestação de contas do Republicanos, exercício financeiro 2024, mais
especificamente
nas
despesas
registradas (dados
disponíveis
em https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/10/despesasPrest
ador/671, consulta realizada em 19/02/2026, a partir das 17:45 horas), foi possível constatar:
(i) que não há registro de nenhuma despesa junto ao fornecedor Ligga Telecomunicações S.A.,
cujos gastos foram lançados como se junto à Copel Telecomunicações S/A tivessem sido
realizadas, dificultando a verificação. Consultando as notas fiscais efetivamente lançadas, foi
possível encontrar as seguintes: NFSE 5871005, vencimento 10/09/2024, R$ 12,99, lançada em
conjunto com outras notas no dia 12/09/2024; NFSE 5871032, vencimento 10/09/2024, R$ 24,68,
lançada em conjunto com outras notas no dia 12/09/2024; NFSE 5871033, vencimento
10/09/2024, R$ 27,28, lançada em conjunto com outras notas no dia 12/09/2024; NFSE 6391469,
vencimento 10/10/2024, R$ 28,39, lançada em conjunto com outras notas no dia
21/10/2024; NFSE 6391467, vencimento 10/10/2024, R$ 13,52, lançada em conjunto com outras
notas no dia 21/10/2024; NFSE 6391468, vencimento 10/10/2024, R$ 25,68, lançada em conjunto
com outras notas no dia 21/10/2024.
(ii) despesa junto ao fornecedor F Reis Distribuidora de Tintas Ltda, NFSE 41.971, no valor de R$
169,60, emitida em 03/10/2024.
Assim, do cotejo entre a prestação de contas anual - exercício 2024 e a prestação de contas
eleitoral de 2024, constata-se que as despesas abaixo elencadas não foram registradas em
nenhuma delas.
Data
CNPJ
Fornecedor
Nº NF-e
Valor (R$)
Tip
o
25/07/202
4
04.368.865/0001-
66
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
516423
3
13,99
NFE
25/07/202
4
04.368.865/0001-
66
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
514262
4
25,68
NFE
25/07/202
4
04.368.865/0001-
66
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
516423
4
27,28
NFE

Num. 44856164 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
Data
CNPJ
Fornecedor
Nº NF-e
Valor (R$)
Tip
o
25/10/202
4
04.368.865/0001-
66
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
688620
6
7,76
NFE
25/10/202
4
04.368.865/0001-
66
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
688643
5
61,83
NFE
28/08/202
4
12.777.981/0001-
67
DIÁRIO CONTÁBIL LTDA
5508
850,00
NFE
31/10/202
4
12.777.981/0001-
67
DIÁRIO CONTÁBIL LTDA
5590
850,00
NFE
09/10/202
4
14.041.465/0001-
03
GETAPIA – CONSTRUTORA E CONSULTORIA
LTDA
89
14.700,00
NFE
04/11/202
4
41.587.655/0001-
95
D’ARTE A SUA IMAGINAÇÃO MÓVEIS LTDA
64
15.200,00
NFE
31/10/202
4
47.006.642/0001-
61
NIKO METAL LTDA
5
1.300,00
NFE
TOTAL

R$
33.036,54

Assim, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria
possível mediante a apresentação voluntária de declaração pelos fornecedores, acompanhada de
elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais - as notas
fiscais acima identificadas não podem ser simplesmente relevadas. Ademais, eventual uso
indevido do CNPJ do partido por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o
eleitoral.
De se notar que os prestadores de contas não negam a realização das despesas, mas alegam
que seriam lançadas nas contas anuais; todavia, já está configurado que não as lançaram nas
contas anuais nem nestas, eleitorais, não sendo admissível a dupla omissão que, no limite,
desborda da boa-fé processual.
Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos
autos prova da existência de transações comerciais e dos pagamentos correspondentes (notas
fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais do partido, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, na forma do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da

Num. 44856164 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação
da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do
TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de
R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a
quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem hígidas,
não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o
cuidado de não correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem
não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44856164 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos
bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados (...) sem o correspondente pagamento,
deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021).
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022, não
destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das pessoas jurídicas que emitiram as
notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais identificadas em
procedimento de fiscalização, não declaradas pelo prestador na prestação de contas eleitoral,
tampouco na prestação de contas anual, referem-se a serviços prestados em prol do partido,
tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias oficiais e que, por
esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional - total de R$
33.036,54.
c) Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame (item 9.1 do parecer conclusivo)
A unidade técnica apontou divergência entre as contas bancárias declaradas na prestação de
contas e as contas identificadas nos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que parte das contas bancárias identificadas foi devidamente
declarada na prestação de contas anual do partido, relativa ao exercício de 2024, razão pela qual
a respectiva movimentação financeira deve ser analisada no âmbito daquele processo contábil.
Quanto às demais, não informadas em nenhuma das prestações, verifica-se, a partir dos extratos

Num. 44856164 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
eletrônicos, que não apresentaram qualquer movimentação financeira.
Dessa forma, a inconsistência não possui gravidade apta a ensejar a desaprovação das contas,
razão pela qual gera apenas ressalvas.
Análise global
Com isso, considerando o entendimento firmado pela Corte deste Egrégio Tribunal, válido a partir
das eleições 2020, a omissão de despesas, que representa a integralidade da movimentação
financeira, somente descoberta mediante circularização de dados pela Justiça Eleitoral,
configura vício
insuperável
pela
via
da
aplicação
dos princípios razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Vejamos a seguinte tabela:
Natureza
Valor Consequência
a) Atraso na entrega das contas finais de campanha - 2º
turno
não aplicável Ressalvas
b) Omissão de despesas
R$ 33.036,54 Irregularidade
grave
com
recolhimento
ao
Tesouro Nacional
c) Existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas
em exame
não aplicável Ressalvas
Assim, há de se concluir que a omissão de gastos eleitorais equivalente a 100% da
movimentação financeira e que se encontra acima das balizas fixadas jurisprudencialmente para
a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (R$ 1.064,10 para o valor
absoluto, 10% para o impacto percentual) enseja a desaprovação das contas, devendo o
montante identificado ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Em decorrência, JULGO DESAPROVADAS as contas do diretório estadual do partido
Republicanos no Paraná, relativas às eleições 2024, nos termos do art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 33.036,54 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de
nova intimação, na forma do art. 32, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fixando-se
como datas de referência para fins de incidência da atualização monetária, a data de emissão de

Num. 44856164 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512505951500000043792348
Número do documento: 26030512505951500000043792348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:17:40
cada uma das notas fiscais omitidas, individualmente tomadas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600779-13.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: REPUBLICANOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA VALONE ESTEVES -
PR0103369, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658 - RESPONSÁVEL: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA - Advogados
do(a) RESPONSÁVEL: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - RESPONSÁVEL: SAMUEL IEGER SUSS - Advogada do(a)
RESPONSÁVEL: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e desembargadores eleitorais
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026